Tribunal: STJ
Processo: 0000982-44.2018.8.12.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150177 - MS(2026/0013108-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: ALAM DIAS RODRIGUES - MT026344O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO. DIAS CORRIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Em matéria penal e processual penal, o prazo para interposição do
recurso especial é de 15 dias corridos, não se aplicando a contagem em
dias úteis prevista no Código de Processo Civil, conforme entendimento
consolidado pela Terceira Seção desta Corte.
2. A comprovação de feriado local ou de interrupção do prazo no âmbito do
tribunal de origem deve ser realizada no ato de interposição do recurso
especial, nos termos do
§ 6o, do CPC, sendo inadmissível a
art. 1.003,
regularização posterior.
3. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem nem
suspendem o prazo para interposição do recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55904687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1519eccc-bea6-4239-8d41-391e7a44e905

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150177 - MS(2026/0013108-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODRIGO LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: ALAM DIAS RODRIGUES - MT026344O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO. DIAS CORRIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Em matéria penal e processual penal, o prazo para interposição do
recurso especial é de 15 dias corridos, não se aplicando a contagem em
dias úteis prevista no Código de Processo Civil, conforme entendimento
consolidado pela Terceira Seção desta Corte.
2. A comprovação de feriado local ou de interrupção do prazo no âmbito do
tribunal de origem deve ser realizada no ato de interposição do recurso
especial, nos termos do
§ 6o, do CPC, sendo inadmissível a
art. 1.003,
regularização posterior.
3. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem nem
suspendem o prazo para interposição do recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO LUCAS DA
SILVA contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte por meio da qual não
foi conhecido o agravo em recurso especial, em razão da intempestividade deste (fl.
815).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que os embargos de
declaração opostos tempestivamente em
interromperam automaticamente o
16/9/2025
prazo recursal, nos termos do
do CPC, independentemente de não terem
art. 1.026
sido conhecidos pela Câmara Criminal. Com a publicação do acórdão dos aclaratórios
em
o novo prazo de 15 dias corridos teria se iniciado em
10/10/2025,
13/10/2025.
Considerando o ponto facultativo de
(Portaria TJMS n.
) e o feriado
27/10
1.265/2024
Documento eletrônico VDA55904685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: 2b0d81d7-4832-481b-9da7-3e2a78b9e54a

nacional de
(Dia do Servidor Público), o prazo somente se esgotaria em
28/10
– data exata do protocolo do especial.
29/10/2025
Pugna pelo provimento do agravo, reconhecendo-se a tempestividade do
Recurso Especial interposto por RODRIGO LUCAS DA SILVA, com a consequente
determinação de seu regular processamento e submissão à competente Turma
Julgadora para análise do mérito; [ou] seja o presente agravo submetido à apreciação
do órgão colegiado competente (Colenda Turma), para que, em julgamento definitivo,
seja reformada a decisão agravada e reconhecida a tempestividade do Recurso
(fl. 827).
Especial, nos termos da fundamentação supra
O Ministério Público Federal opinou, às fls.
pelo não provimento do
844/847,
agravo.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, da Presidência deste Superior
Tribunal, o recurso especial é manifestamente intempestivo, uma vez que interposto
fora do
, nos termos do

o
§
prazo de 15 dias corridos
art. 994, inciso VI, c/c
art. 1.003,
5o, todos do Código de Processo Civil, bem como o
do Código de Processo
art. 798
Penal.
No caso, o aresto prolatado quando do julgamento da apelação criminal foi
publicado em
(fls.
), mas o recurso especial foi interposto em
12/9/2025
617/618
(fls.
), quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
29/10/2025
656/677
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, após a
edição da
(Código de Processo Civil - CPC) que estabeleceu o
Lei n. 13.105/2015
prazo de 15 dias para a interposição de todos os recursos nele previstos, com exceção
dos embargos de declaração, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do AgRg
na Reclamação n.
solidificou o entendimento no sentido de que o
30.714/PB,
regramento de contagem dos prazos em dias úteis não se aplica às controvérsias
(AgRg no
pertinentes a matéria penal ou processual penal
AREsp n. 2.170.541/BA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
. No mesmo sentido: AgRg
4/12/2022)
no AREsp n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
2.389.275/GO,
2/10/2023.
Documento eletrônico VDA55904685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: 2b0d81d7-4832-481b-9da7-3e2a78b9e54a

A propósito, nos termos do § 6o do
do CPC, o recorrente
art. 1.003
comprovará a ocorrência de feriado local ou a interrupção do prazo no âmbito da Corte
local
, notadamente porque manejado no Tribunal
no ato de interposição do recurso
de origem, o que impossibilita a regularização posterior.
Por fim, conforme salientado pelo Ministério Público Federal, os embargos
de declaração não conhecidos não interrompem nem suspendem o prazo para a
interposição do recurso especial (fl. 845). Assim, por exemplo: AgRg nos EDcl no HC
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
895.020/RS,
DJe de
e EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
13/5/2024,
16/5/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.375.992/SP,
julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55904685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:19
Código de Controle do Documento: 2b0d81d7-4832-481b-9da7-3e2a78b9e54a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0013108-0
AREsp 3.150.177 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009824420188120011 0000982442018812001150000
0000982442018812001150001 0000982442018812001150002
0000982442018812001150003 082018000824049 14047112920188120000
82018000824049 9824420188120011 982442018812001150000
982442018812001150001 982442018812001150002 982442018812001150003
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: ALAM DIAS RODRIGUES - MT026344O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: VALDELICE SOBRAL DA SILVA MATOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO LUCAS DA SILVA
ADVOGADO
: ALAM DIAS RODRIGUES - MT026344O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155416584047890@
2026/0013108-0 - AREsp 3150177 Petição : 2026/0024394-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:23:21
Código de Controle do Documento: 18E7BA88-0759-4411-8CED-28D8CAA03D77